Tribunal: STF
Processo: ARE 1593510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR FORA DE ATIVIDADE E SEM VÍNCULO COM A NATUREZA DO CARGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.